Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700929-24.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN FAUSTINO DE SOUSA, OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO APELADO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se apelação cível, interposta por GILVAN FAUSTINO DE SOUSA e OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO contra G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. O Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Em análise aos autos, observa-se que os documentos não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade e da concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 17:39:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador